Tribunal: STF
Processo: RE 1403445
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Vol. 118):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DE MINAS GERAIS – DER/MG. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ARTIGOS 6º E 7º DA LEI ESTADUAL 19.445/2011. SANÇÃO MAIS GRAVOSA QUE A PREVISTA DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL EM INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA .”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 137), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DER/MG alega que o acórdão recorrido violou o art. 22, §1º, da CF/1988, uma vez que compete ao Estado legislar sobre transporte intermunicipal de passageiros.



    Afirma que a Lei Estadual 19.445/2011 “não legisla sobre trânsito, mas tão somente regulamenta o poder de polícia com a imposição de medidas coercitivas a serem exercidas pelo ente competente, no âmbito de suas atribuições (transporte intermunicipal)” (fl. 6, Doc. 137).



    Aduz que a “a legislação mineira ao estabelecer medidas de poder de polícia, como a imposição da penalidade de apreensão, não viola a competência da União, já que não está legislando sobre trânsito ou transporte, mas tão somente regulando seu legítimo exercício do poder de polícia” (fl. 7, Doc. 137). E que “o próprio Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9507/97) prevê a competência dos Estados para regulamentar o transporte intermunicipal, estabelecendo que podem os Estados aplicar as penalidades e medidas administrativas “previstas neste código”, entre elas a apreensão de veículos e aplicação da sanção de multa, que, no caso da lei mineira é no valor de 500 UFEMG (fl. 7, Doc. 137).



    Inicialmente, a Primeira Vice-Presidência do Tribunal local determinou o sobrestamento do processo até julgamento do Tema 546 (RE 661.702-RG) (Doc. 141). 



    Julgado o mérito do referido precedente paradigma, os autos foram remetidos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação, ao argumento de que vinha entendendo que, no casos em que se discute a constitucionalidade da “lei estadual promulgada com vistas à prevenção do transporte metropolitano e intermunicipal clandestino de passageiros no âmbito do Estado de Minas Gerais” não guardam aderência nem ao Tema 546 (RE 661702), nem ao Tema 430 (ARE 639496), ambos da repercussão geral. Todavia, ao enviar os processos ao STF, tem sido determinada a devolução dos autos ao TJMG para a aplicação da sistemática da repercussão geral em casos em que se discute a constitucionalidade da legislação do Estado de Minas Gerais (Doc. 149).



    Na sequência, a Primeira Vice-Presidência do TJMG foi admitido, afirmando que ao reanalisar o processo, a Turma Julgadora, em juízo de retratação, reformou parcialmente a sentença “apenas para determinar que a liberação do veículo não seja condicionada ao pagamento de multa e outros encargos decorrentes da infração” . Entendeu que, ao assim decidir, a decisão do Colegiado “parece ratificar a decisão que considerou ilegal a penalidade de apreensão de veículos, no caso de transporte clandestino de passageiros, por se tratar de penalidade prevista em lei estadual mais gravosa do que aquelas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, conclusão que está em dissonância com a tese estabelecida pelo STF no precedente da sistemática da repercussão geral (Tema 546) (Doc. 150).



    É o relatório. Decido. 



     



    De início, o Tribunal de origem confirmou a sentença que concedera a segurança, para determinar que as autoridades coatoras se abstenham de apreender o veículo de propriedade dos impetrante, bem como aplicar as penalidades previstas na Lei Estadual 19.445/2011, quais sejam multa de 500 Ufemgs, transbordo e remoção, ficando, todavia, livre para fiscalizar e aplicar as demais sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Confiram-se os seguintes excertos do acordão pertinentes (fls. 7-13, Doc. 118):



    “Da leitura das supracitadas normas, denota-se que a legislação estadual impõe sanções mais gravosas do que aquelas previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro, o que é incabível, conforme já decidiu o c. Supremo Tribunal Federal: 



    (...)



    Na hipótese, verifica-se que a Lei Estadual nº. 19.445/11 extrapola o estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro ao prever penalidade mais gravosa, qual seja, a apreensão de veículo, para o caso de transporte irregular.



    Portanto, quanto à previsão de pena de apreensão de veículo para o caso de transporte intermunicipal irregular de passageiros, a Lei Estadual 19.445/11 foi além da competência concorrente do Estado, ferindo, assim, a legislação federal sobre a mesma matéria 



    Ademais, o e. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, deliberou que não se mostra plausível a apreensão do veículo por uma determinada infração de trânsito quando, para situação idêntica, o Código de Trânsito Brasileiro estipula para o caso apenas a retenção, verbis:



    (...)



    Ressalte-se, ainda, que esse e. Tribunal de Justiça, diante da previsão na Lei Estadual n. 19.445/2011 de aplicação da pena de apreensão, penalidade esta mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, manifestou-se pela inconstitucionalidade do inciso II do artigo 6º e 7º dessa norma: 



    INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL Nº 19.445/2011 - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL CLANDESTINO DE PASSAGEIROS - APREENSÃO DE VEÍCULO - LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS E DESPESAS PELA APREENSÃO - MATÉRIA SENDO APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - IRRELEVÂNCIA DO INCIDENTE REJEITADA - SUSPENSÃO DO FEITO REJEITADA - INCOMPETÊNCIA DO ESTADO PARA DISPOR SOBRE MATÉRIA JÁ PREVISTA NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - OFENSA AO ART.22, XI, DA CR/88 - INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL - REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. - Considerando que a Excelsa Corte ainda não enfrentou, especificamente, a questão relacionada ao transporte irregular de passageiros e a eventuais infrações aplicadas aos respectivos condutores dos veículos, é necessário proceder ao distinguishing, para se concluir pela relevância do presente incidente. Não procede o sobrestamento do incidente pelo simples reconhecimento da repercussão geral pelo STF. A repercussão é reconhecida apenas com relação aos recursos para aquela Corte, ainda pendentes de julgamento, conforme se infere do disposto no art. 543-B, do CPC. A suspensão dos feitos que não se enquadram na referida hipótese só poderá ocorrer por determinação do STF, o que não ocorre na hipótese em exame. - Tem-se por inconstitucional os dispositivos de lei estadual que criam penalidades diversas, mais severas do que aquela estabelecida na legislação de trânsito (CTB), para a infração de transporte clandestino de passageiros, expedida no exercício da competência privativa da União (artigo 22, XI, Constituição da República). - V.V.: É irrelevante a arguição de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público que já houver sido deliberada pela Suprema Corte, nos termos do o art. 481, parágrafo único, do CPC, art. 297, §1º, inciso I, e art. 298, §4º, ambos do RITJMG. (TJMG - Arg Inconstitucionalidade 1.0024.12.132317-4/004, Relator (a): Des.(a) Elias Camilo, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 23/02/2015, publicação da súmula em 20/03/2015) - negritei 



    Logo, resta evidenciada a impossibilidade da apreensão do veículo, prevista na Lei Estadual n. 19.455 de 2011, diante da incompatibilidade frente ao disposto no Código de Trânsito Brasileiro. 



    Dessa forma, como a Lei Federal não prevê, para o caso de transporte irregular de passageiros, a pena de apreensão do veículo, mas, apenas, a medida administrativa de retenção, revela-se ilegal e arbitrário o ato de apreensão do veículo da apelada, razão pela qual resta configurado o direito líquido e certo da impetrante a ser amparado pela via do mandamus. 



    Há que se ressaltar que, ainda que o transporte público tenha que ser regulamentado pela Administração Pública, com fulcro em seu poder de polícia, tal fato não autoriza o ente estatal a editar norma em dissonância com a lei federal. 



    Assim, embora o transporte irregular de passageiros, sem o devido licenciamento, configure infração de trânsito, nos termos do art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, a medida administrativa cabível é a retenção do veículo, até que seja sanada a irregularidade, e não a sua apreensão. 



    Desse modo, a declaração de inconstitucionalidade do inciso II do artigo 6º e 7º da lei n. 19.445/2011 não afronta ou mitiga o poder de polícia do Estado. 



    Cumpre ainda mencionar que a liberação do veículo indevidamente apreendido não está condicionada ao pagamento de multas e despesas, consoante entendimento sumulado pelo c. STJ, senão vejamos: 



    (...)



    Por outro lado, importante salientar que os agentes poderão empreender os atos fiscalizatórios normalmente, inclusive autuar e reter o veículo até sanar eventuais irregularidades e, se for o caso, apreender, caso seja encontrada alguma situação prevista no Código de Trânsito Brasileiro.“ 



    Em juízo de retratação à luz do Tema 546 (RE 661702), o TJMG reformou parcialmente a sentença e o acórdão anterior, para conceder parcialmente a segurança apenas para determinar que a liberação do veículo não seja condicionada ao pagamento de multa e outros encargos decorrentes da infração. 



    Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor desse acórdão (fls. 12, Doc. 128): 



    “Evidencia-se, pois, que a Lei Estadual atribuiu penalidade mais gravosa para a conduta, sancionando-a com a medida de apreensão do veículo, enquanto o Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal n. 9.503/1997) prevê em seu art. 231, inciso VIII, a penalidade de multa e, como medida administrativa, a retenção do veículo, para quem efetuar o transporte remunerado de pessoas ou bens sem licenciamento.



    Não havia, portanto, quando da impetração do presente mandamus (2017), previsão da apreensão do veículo, mas apenas de retenção, vez que a lei que instituiu a penalidade de apreensão é datada de 8/7/2019. 



    Na hipótese, verifica-se que a Lei Estadual nº 19.445/11 extrapolava o estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro ao prever penalidade mais gravosa, qual seja, a apreensão de veículo, para o caso de transporte irregular. 



    Importante salientar que o Órgão Especial desse Egrégio Tribunal de Justiça ao julgar o Incidente de Inconstitucionalidade n. 1.0024.12.132317-4004, reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Estadual nº 19.445/2011, in verbis: 



    (..)



    Portanto, quanto à previsão de pena de apreensão de veículo para o caso de transporte intermunicipal irregular de passageiros, a Lei Estadual 19.445/11 foi além da competência concorrente do Estado, ferindo, assim, a legislação federal sobre a mesma matéria. 



    No RE 661.702/DF, o Supremo Tribunal Federal analisou a competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos e assim concluiu:



    (…)



    Com efeito, no referido julgamento, o STF concluiu pela constitucionalidade do artigo 28 da Lei do Distrito Federal nº 239/92, em virtude do disposto no artigo 30, V da Constituição Federal, que prevê: 



    (…)



    Considerou, para isso, que a infração prevista na lei questionada tem âmbito distinto daquela que consta do artigo 231, VIII do Código de Trânsito Brasileiro, registrando que, enquanto aquela tem por fim tutelar a higidez do serviço público de transporte coletivo de passageiros, esta visa à segurança do trânsito, "no que vedada a prática desautorizada não apenas da condução de pessoas, mas também de coisas, estas não alcançadas pela previsão distrital." 



    Nesse sentido, a egrégia 8ª Câmara do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em sede de julgamento estendido de caso análogo (autos nº 1.0000.18.028611-4/001), firmou entendimento pela aplicação do julgado do STF, mesmo em se tratando de Lei Estadual, e pela consequente constitucionalidade da penalidade de apreensão do veículo que realiza transporte clandestino de passageiros em desconformidade com as regras estabelecidas pelo órgão estadual competente, com a ressalva de que a liberação do veículo não pode ser condicionada ao pagamento de multas e outros encargos, por traduzir sanção política. 



    (…)



    Assim sendo, o acordão proferido deve ser reformado parcialmente, para que no caso de apreensão do veículo, nos termos da Lei Estadual 19.445/2011, a liberação não seja condicionada ao pagamento de multa vencida, taxas e despesa de transbordo.”



    Sobre a matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 661.702-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 546), reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da “competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos”, fixando tese no sentido de que: 



    “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. (Tema 546/RG).



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.324.114-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/10/2021)



    Assim, o acórdão recorrido, em juízo de retratação, não ratificou o acórdão anteriormente prolatado, que considerara ilegal a penalidade de apreensão de veículos, como afirmado na decisão de admissibilidade do Recurso Extraordinário, pois essa sanção foi considerada válida; apenas inquinou de inconstitucional a disposição da lei estadual que condiciona a liberação do veículo ao pagamento de multa vencida, taxas e despesa de transbordo.



    No Tema 546, o ilustre Min. MARCO AURÉLIO, Relator, assentou que é inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração, todavia registrou que qualquer forma de cobrança indireta de créditos pertencentes a entes públicos representa desrespeito ao direito de propriedade e ao devido processo legal tanto na dimensão processual quanto na substancial, haja vista que o Estado possui mecanismo idôneo – o executivo fiscal para reaver os seus créditos. Confiram-se trechos do voto condutor do precedente vinculante:



    “Sob o prisma processual, o executivo fiscal, disciplinado na Lei nº 6.830/1980, além de representar meio próprio e legítimo para a cobrança de créditos pertencentes a entes públicos, sejam eles de natureza tributária ou não, constitui garantia do particular, no que lhe permite, em momento próprio, o exercício do direito de defesa em face da pretensão estatal. Ao vincular a restituição do veículo ao pagamento da multa e outros encargos, valendo-se de mecanismo indireto e opressivo de cobrança, o legislador distrital avançou a linha do arbítrio e aniquilou o exercício do direito de defesa e contraditório assegurado na Lei Maior. Tornou exigível, antes mesmo da conclusão do processo administrativo deflagrado com a lavratura do auto de infração, a sanção que dele pode resultar. É a inversão da ordem natural das coisas. 



    No tocante ao aspecto substantivo, a estipulação de meio indireto de cobrança, substituindo as vias processuais ordinárias, resulta na imposição de restrição desprovida de razoabilidade, excessiva e arbitrária. Constitui atalho inaceitável, direcionado a forçar, de forma mais gravosa e injustificável, o mesmo resultado almejado com a observância do rito da execução fiscal. Atenta, inclusive, contra o direito de propriedade, ao limitar o exercício pleno deste com base em exigência de prestação pecuniária – multa e preços públicos porventura devidos –, em caráter antecipado e na via imprópria, apesar de o bem apreendido não constituir garantia do pagamento desses valores. 



    O abuso dos meios, com a consequente contaminação dos fins, é a nota essencial e autoritária da previsão do § 7º do artigo 28 da Lei nº 239/1992, a revelar caráter ditatorial e arbitrário. Em síntese, ao privar o cidadão do mecanismo idôneo – o executivo fiscal – e utilizar-se de ferramentas indiretas e desarrazoadas de cobrança, o legislador desrespeitou o direito de propriedade e o devido processo legal tanto na dimensão processual quanto na substancial. Olvidou as regras adequadas e moderadas do jogo público.” 



    Portanto, o aresto atacado seguiu na íntegra a diretriz estabelecida no Tema 546.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente